Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713959-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O ALBERTO RAMOS ROSA DE OLIVEIRA interpõe Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 34969781), objetivando a reforma da r. decisão que, no bojo de demanda declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo ora agravante em face da agravada, indeferiu a tutela provisória requerida na origem. Em síntese, o recorrente narra haverem sido indevidamente protestadas em seu desfavor faturas de consumo de água e esgoto relativas a imóvel desocupado há pelo menos 6 (seis) anos, do qual seria titular. Pontua a juntada de fotografias comprobatórias do estado do imóvel, cuja capacidade seria, ademais, incompatível com o consumo aferido pela agravada. Destaca sua condição de hipossuficiência, frente à recorrida. Requer, liminarmente, lhe seja deferida a gratuidade de justiça, o cancelamento dos protestos, “bem como que a agravada se abstenha de constituir novas dívidas quanto ao imóvel sito à CNA 04, Lt 04, Lj 04, Taguatinga/DF até o julgamento de mérito da demanda”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Dispensado o preparo (art. 99, § 7o, CPC). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”[1], razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, todas as suas alegações constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. Inexiste, com efeito, qualquer circunstância apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. Em consulta aos autos originários, verifica-se, aliás, que alguns dos protestos cujo cancelamento é liminarmente perseguido pelo recorrente datam do início de 2019 – 3 (três) anos antes do ajuizamento da demanda –, o que afasta a situação de urgência alegada pela parte, uma vez que eventual prejuízo a ela causado, se constatado, já havia se consolidado no tempo, quando da adoção das medidas judiciais cabíveis. As fotografias juntadas aos autos, outrossim, em que pesem denotarem estado de abandono do imóvel, não trazem certeza sobre o período ao longo do qual o bem se encontra nesse estado. O exercício do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. P.I. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2017, 2a Ed., p. 1743. Carmelita Brasil Relatora